Tribunal: TJES
Processo: 5005074-77.2025.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005074-77.2025.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória ajuizada pelo Município de Pedro Canário com pedido de tutela de urgência, visando à declaração de ilegalidade da greve deflagrada por servidores do magistério municipal, sob a alegação de inobservância dos requisitos legais para o exercício do direito de greve e da manutenção da paralisação mesmo após o atendimento da principal reivindicação da categoria. Contestação apresentada pelo sindicato requerido, sustentando a legalidade do movimento. Ministério Público opinou pela procedência do pedido, com reconhecimento do abuso do direito de greve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o movimento grevista deflagrado pelo sindicato dos servidores do magistério municipal observou os requisitos legais previstos na Lei nº 7.783/1989, aplicável por analogia ao serviço público, e se sua manutenção após o atendimento da reivindicação principal configura abuso do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de greve no serviço público é assegurado pelo art. 37, VII, da CF, sendo regido, na ausência de lei específica, pela Lei nº 7.783/1989, conforme entendimento do STF nos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712.
4. A deflagração do movimento grevista não respeitou o prazo mínimo de 72 horas de comunicação prévia ao ente público, previsto no art. 13 da Lei nº 7.783/89.
5. Inexistência de plano de continuidade das atividades essenciais, com paralisação integral do serviço público de educação, em desrespeito à jurisprudência consolidada que reconhece a essencialidade do serviço educacional.
6. Persistência da greve mesmo após a edição de norma municipal atendendo à principal demanda salarial dos servidores, caracterizando desvio de finalidade e ampliação abusiva da pauta.
7. Verificada tentativa de coação indireta à população, com indução à não frequência escolar dos alunos, em afronta aos arts. 6º, §§1º e 3º da Lei nº 7.783/89.
8. Configurado o abuso do direito de greve, com violação aos princípios da continuidade do serviço público, supremacia do interesse público e do direito fundamental à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido julgado procedente. Reconhecimento da ilegalidade da greve. Determinação de retorno imediato às atividades.

Tese de julgamento:
1. O exercício do direito de greve por servidores da educação deve observar os requisitos da Lei nº 7.783/1989, inclusive quanto à comunicação prévia, plano de manutenção dos serviços essenciais e esgotamento das vias negociais.
2. A manutenção da greve após o atendimento da reivindicação principal configura abuso do direito, legitimando sua declaração de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 37, VII, 205 a 208; ECA, arts. 53 e seguintes; Lei nº 7.783/1989, arts. 6º, 9º, 10, 11, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MI nº 670, MI nº 708 e MI nº 712; TJES, DCG nº 0000815-41.2016.8.08.0065; TJES, Proc. nº 5005809-18.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, declarando a ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA, CONFIRMANDO a decisão liminar anteriormente proferida (ID 13025633), com determinação de retorno imediato dos servidores grevistas às atividades regulares.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
Ação Declaratória de Abuso do Direito de Greve ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PEDRO CANÁRIO – SINDIPEC
, com pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando a declaração de ilegalidade da greve deflagrada em 04 de abril de 2025 pelos profissionais do magistério da rede municipal.

A pretensão do autor visa à suspensão do movimento grevista deflagrado pelos profissionais do magistério da rede municipal, representados pelo Sindicato requerido, com fundamento na alegada abusividade da paralisação, notadamente pelo não cumprimento das formalidades legais essenciais à validade do movimento paredista e pela continuidade da greve mesmo após o atendimento da principal reivindicação da categoria, qual seja, o pagamento do piso nacional do magistério.

O SINDIPEC, por sua vez, apresentou contestação, alegando, em síntese: (i) a legalidade do movimento paredista, amparado no direito constitucional à greve (CF, art. 37, VII); (ii) a observância da comunicação prévia ao ente municipal; (iii) a tentativa de negociação anterior à greve; (iv) a necessidade de pagamento do piso nacional do magistério proporcional à carga horária praticada.

Em seu judicioso Parecer ID 14464226, o MINISTÉRIO PÚBLICO, opinou pela procedência do pedido, reconhecendo a ilegalidade da greve deflagrada, diante da manifesta inobservância dos requisitos legais exigidos para a deflagração de movimento grevista no serviço público, especialmente por se tratar de atividade essencial (educação).

De antemão, observo que o presente feito encontra-se regularmente instruído e em ordem para julgamento, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Passo, pois, ao mérito.

A presente ação versa sobre o exame da legalidade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedro Canário, com ênfase nas garantias constitucionais e nos limites legais ao direito de greve no serviço público.

O direito à greve é assegurado aos servidores públicos pelo art. 37, inciso VII, da Constituição Federal. No entanto, por ausência de lei complementar regulamentadora, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, firmou o entendimento de que se aplica por analogia a Lei nº 7.783/1989.

Neste sentido:

"Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, previsto no art. 37, VII, da Constituição, deve observar as limitações impostas pela Lei n. 7.783/1989 ( MI 708/DF, Rel. Min. Nome, j. 25.10.2007; MI 712/PA, Rel. Min. Nome, j. 25.10.2007).

O art. 14 da referida Lei é expresso ao estabelecer que "
constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas nesta Lei
". Assim, não se trata de discutir o direito à greve, mas sim os limites e condições para seu exercício legítimo.

No caso em tela, observa-se que:

(i) A comunicação da deflagração da greve não respeitou o prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 13 da Lei 7.783/89;

(ii) Não foi apresentado plano de continuidade para assegurar a manutenção de percentual mínimo de servidores em atividade, especialmente considerando-se tratar-se de serviço essencial, conforme reconhecido pelo STF (Rcl 60622/RJ);

(iii) A greve foi mantida mesmo após a sanção de Lei Complementar Municipal que atendia ao pleito salarial principal, evidenciando desvio de finalidade e amplificação abusiva da pauta para questões estruturais mais complexas, como reestruturação da carreira do magistério;

(iv) Houve tentativa de coagir a população a aderir ao movimento, com uso de redes sociais para desencorajar os pais a enviarem os filhos às escolas, medida esta que é vedada pelo art. 6º, §§1º e §3º da mesma Lei.

Destarte, está evidenciado o abuso do direito de greve, com manifesta lesão aos princípios da continuidade do serviço público (art. 37, caput, CF), da razoabilidade, proporcionalidade e da supremacia do interesse público, além de prejuízos concretos ao direito fundamental à educação das crianças e adolescentes (arts. 205 a 208, CF e arts. 53 e seguintes do ECA).

Como já mencionado, a educação possui natureza de serviço público essencial, motivo pelo qual não pode ser objeto de paralisação total. Neste sentido trago precedentes desta Corte:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Tribunal Pleno Gabinete do Des. Helimar Pinto PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5005809-18.2022.8.08.0000 AUTOR: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS ACÓRDÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES. OCORRÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE EFETIVO MÍNIMO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Preliminar: perda superveniente do objeto. Apesar de o movimento paredista objeto da presente Ação ter sido suspenso, e, posteriormente, substituído por outra greve, tal fato não esgota a potencial repercussão jurídica nas esferas dos litigantes, havendo interesse no julgamento do feito. Jurisprudência. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Embora premente a necessidade de valorização dos profissionais da educação, esta demanda não tem o condão de realizar juízo de valor sobre as reivindicações da categoria, tampouco sobre as decisões de alocação de recursos do Município, mas apenas analisar os aspectos formais da deflagração do movimento grevista em voga. 3. A greve é direito social de caráter fundamental (art. 9º, da Constituição da República) assegurado aos servidores públicos pelo inciso VIII, do art. 37, da Constituição da República, com natureza de norma de eficácia limitada, sendo que, em razão da reconhecida mora legislativa por parte do poder público, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, adotou posição concretista, determinando, até a implementação da devida disciplina legislativa, a incidência do arcabouço aplicável à greve do serviço privado, em especial a Lei nº 7.783/1989. 4. A competência originária do Tribunal de Justiça foi definida pelo c. STF no Mandado de Injunção nº 670, de 25/10/2007. 5. Caso em que as circunstâncias não permitiam concluir pela “frustração das negociações” a ponto de ensejar a prematura deflagração do movimento grevista. Não se vislumbra postura obstativa por parte do poder público, havendo documentos contendo propostas e contrapropostas que demonstravam certo potencial evolutivo da negociação em curso, tanto que, mesmo após a assembleia por meio da qual fora aprovado o início da greve, o próprio Sindicato continuou as negociações, e, inclusive, encaminhou uma contraproposta. 6. A ilegalidade do movimento também reside no fato de que o ato de deflagração da greve não apresentou o plano de atendimento básico, a fim de evitar a paralisação integral do serviço essencial (ensino público municipal), indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na forma exigida pelos artigos 9º e 11, da Lei nº 7.783/89. No julgamento do Mandado de Injunção nº 708, o c. Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado que o rol de serviços essenciais disposto na legislação de greve tem natureza meramente exemplificativa. 7. Apesar da omissão no rol de natureza exemplificativa do art. 10, da Lei de Greve, seria inconcebível, dentro da sistemática constitucional vigente e irradiante para todo o ordenamento, que o serviço da educação pública municipal, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (art. 211, §2º, da CRFB), não fosse considerado serviço essencial, sendo imperioso que, no contexto de movimento grevista legítimo, se assegure um efetivo com vistas a evitar sua integral paralisação, o que não ocorreu no caso concreto. 8. Deferido o pedido de redução da multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência. 9. Pedido julgado procedente. (Data: 26/Jul/2023 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Número: 5005809-18.2022.8.08.0000 - Magistrado: HELIMAR PINTO - Classe: Procedimento Comum Cível - Assunto: Direito de Greve)

PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO DE GREVE. ÁREA DA EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO TOTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. GREVE RECONHECIDAMENTE ILEGAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O direito de greve, apesar de constitucionalmente garantido, deve ser exercido, quando se trata de serviço essencial, em consonância com determinadas limitações que, descumpridas, impõem a vedação do próprio direito. Previsão contida nas regras da Lei nº 7.783/89, aplicável analogamente à espécie. 2. Configurado o abuso do direito de greve, como no caso, deve ser declarada sua ilegalidade, com a determinação do retorno integral das atividades desempenhadas pelos servidores, mormente em razão da essencialidade dos serviços prestados na área da educação. 3. Ação julgada procedente. (TJES; DCG 0000815-41.2016.8.08.0065; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 19/04/2018; DJES 30/04/2018)

Logo, presente razões jurídicas hábeis a justificar a procedência do feito, impõe-se o acolhimento da pretensão do Município autor.

Ante ao exposto, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, declarando a
ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA
, CONFIRMANDO a decisão liminar anteriormente proferida (ID 13025633), com determinação de retorno imediato dos servidores grevistas às atividades regulares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito